Tribunal: CARF
Processo: 10640.002686/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002686/2008-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.211 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO MANSUR LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002686/2008-57
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002686/2008-57

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10640.002686/2008-57
37.027.740-6
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
10640.002689/2008-91
37.027.743-0
Obrigação Principal (Segurados)
Acórdão no 2803-00.880
(arquivado)
10640.002690/2008-15
37.027.744-9
Obrigação Principal (Patronal)
Acórdão no 9202-007.473
10640.002691/2008-60
37.027.745-7
Obrigação Principal (Terceiros)
Acórdão no 2803- 003.935
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.027.740-6, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias (Relatório
Fiscal de e-fls. 15).
Em sessão plenária de 26/10/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803- 01.076 (e-fls. 168 a 180), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES. LEI no 11.941/2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
REDUÇÃO DA MULTA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições constitui infração a legislação previdenciária.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, convertida
na Lei n o 11.941/2009, sendo benéfica para o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à
Lei n o 8.212/91.
Conforme previsto no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se
de ato não definitivamente julgado.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de
participação nos lucros em desacordo com os requisitos legais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para o período remanescente da autuação fiscal, retificando o valor
da multa de ofício em razão da apresentação de GFIP com incorreções ou omissões,
devendo-se aplicar o disposto no art. 32-A, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei n. 11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 28/11/2011 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 181) e, em 14/12/2011, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 182 a 191 (Despacho de Encaminhamento de e- fls. 192), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 26/03/2014 (e-fls. 369 a 376).
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002686/2008-57

Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
com base no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 09/06/2015 (Aviso de Recebimento de e-fls. 199), a Contribuinte, em
22/06/2015, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 201 a 207 e ofereceu as Contrarrazões de e-fls.
208 a 212 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 200).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- para o caso em epígrafe, muito mais correto é a aplicação do art. 32-A, com a
redação dada pela MP 449/2008, do que a do Art. 35-A, dado que houve omissão na GFIP de
informações necessárias, embora a Contribuinte ainda discuta sobre o mérito da cobrança da
Contribuição Previdenciária (cita os Acordão nos 2302-01.605 e 2803-002.887);
- é bem verdade que os textos dos arts. 32-A e 35-A da Lei 8.212, de 1991, dada a
sua confusa redação, permitem ao intérprete entender que ambos são aplicáveis às mesmas
situações, provocando decisões conflitantes, ambas com argumentos ponderáveis.
- porém nestes casos de textos que, por sua ambiguidade, permitem diferentes
interpretações para casos semelhantes em matéria tributária, a solução se dá pela aplicação do
art. 112 do Código Tributário Nacional;
- diante de disposição expressa do art. 112 do CTN, aplicável a este fato concreto,
chega-se à inevitável conclusão de que é o art. 32-A, da Lei no 8.121, de 1991, o dispositivo legal
a ser considerado.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte foi negado seguimento,
conforme despacho de 18/09/2015 (e-fls. 215 a 217), o que foi confirmado pelo Despacho de
Reexame de e-fls. 218 a 219.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.027.740-6, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias (Relatório
Fiscal de e-fls. 15).
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado recorrido entendeu que a retroatividade benigna requeria a aplicação
do art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede a aplicação do art.
35-A, da mesma lei, com a redação MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002686/2008-57

Entretanto, conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do
relatório, no mesmo procedimento fiscal foi exigida, além da multa por descumprimento de
obrigação acessória por falta de declaração em GFIP, multa por descumprimento de obrigação
principal (Debcads 37.027.743-0 e 37.027.744-9). Ademais, a exigência de Contribuições
Previdenciárias patronais, por meio do Debcad 37.027.744-9, já se tornou definitiva no âmbito
administrativo, com a prolação do Acórdão no 9202-007.473, de 29/01/2019.
Nesse contexto, a despeito dos argumentos oferecidos em sede de Contrarrazões,
a retroatividade benigna deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 14, de 2009, e a Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Registre-se que o apelo da Fazenda Nacional restringe-se à comparação entre as
duas multas por descumprimento de obrigação acessória (redação antiga e redação nova), porém
a súmula acima manda que, havendo multas por descumprimento de obrigação principal e
acessória correlatas, como no presente caso, a comparação seja feita entre a soma dessas duas
multas, na antiga redação, e a nova multa de 75%.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital